Tribunal: CARF
Processo: 11610.001149/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001149/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.370 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
PAGAMENTO ANTERIOR À DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138,
CAPUT DO CTN. APLICABILIDADE
No julgamento do REsp no 1.149.022/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o pagamento de débito
tributário sem prévia declaração, configura denúncia espontânea, nos termos da
legislação tributária e, consequentemente, afasta a incidência da multa
moratória, sendo devida a restituição da multa recolhida indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$174.048,22.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001149/2003-03
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001149/2003-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 30/34, o qual indeferiu o pedido de restituição do pagamento a maior,
relativo à multa de mora incidente no pagamento em atraso de débitos de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, no valor histórico de R$ 174.048,22.
Conforme consta no Despacho Decisório, o pedido se baseia no fato de que o
contribuinte entende que tendo recolhido o débito em atraso, antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório, não deveria ter recolhido o valor correspondente à multa de mora,
em razão da denúncia espontânea. A autoridade julgadora, por sua vez, entendeu que a multa de
mora não possuiria natureza sancionatório e que, portanto, não poderia ser elidida pela denúncia
espontânea.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 37/47) pugnando pelo deferimento do pedido de
restituição, sob a alegação de que:

a) O instituto da denúncia espontânea tem por objetivo afastar a aplicação da
multa, seja qual for a natureza que se lhe atribua (moratória ou punitiva),
quando o contribuinte se antecipa à fiscalização e paga seus débitos
espontaneamente, conforme previsão expressa do artigo 138 do Código
Tributário Nacional;
b) Que o CARF já possui diversos julgados no sentido de afastar a multa de
mora quando caracterizada a denúncia espontânea, bem como que a
Súmula n.o 360 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que a
denúncia espontânea aplica-se aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, sempre não tenham sido previamente declarados e antes de
qualquer procedimento tendente à verificação dos fatos, como teria
ocorrido no presente caso, em que o recolhimento a destempo foi realizado
antes de qualquer ato da Receita Federal e da entrega da DCTF;
c) Que o recolhimento do IRRF no presente caso é um típico exemplo de
denúncia espontânea, tendo em vista que a Impugnante teria recolhido o
tributo, voluntariamente, antes de qualquer ato da Receita Federal e da
entrega da DCTF, conforme se verifica a partir desta declaração do
período;
d) Que a multa de mora não se confundiria com os juros de mora, na medida
em que aquela possui natureza sancionatória, enquanto este tem como
objetivo apenas indenizar o credor pela mora havida, de modo que não
seria possível entender a multa de mora como atualização do débito e
ressarcimento pelo prejuízo decorrente da mora, vez que estes seriam
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001149/2003-03

alcançados pela devida incidência da correção monetária e dos juros de
mora;
e) Que o recolhimento do tributo em atraso, portanto, somente deve ser
acompanhado do pagamento dos juros moratórios, não sendo devida a
multa de mora recolhida, de modo que o direito creditório ora pleiteado
deve ser referendado pela Receita Federal.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-31.245 (fl. 68/73) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO A MAIOR. MULTA DE MORA.
A multa moratória não é afastada pela denúncia espontânea por tratar-se de
exigência de natureza compensatória é penalidade de caráter civil, posto que
comparável à indenização prevista no direito civil. Em decorrência disso, nem
a própria denúncia espontânea é capaz de excluir a responsabilidade por esses
acréscimos, usualmente chamados moratórios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ externou o entendimento de que as multas podem ser punitivas
ou compensatórias, nos termos do Parecer Normativo COSIT n.o 61/1979. As primeiras são as
exações impostas ao contribuinte, por ocasião do lançamento tributário, e visa defender o
interesse público, enquanto as segundas, seguem sistemática semelhante às indenizações de
caráter civil, e tem por objetivo a compensação do sujeito ativo pelo prejuízo suportado em razão
do atraso no pagamento que lhe era devido.
Nesse sentido, sustenta que a multa de mora estaria enquadrada no rol das multas
compensatórias, e visa compensar o sujeito ativo da obrigação tributária pelo prejuízo no
recolhimento a destempo do tributo e, portanto, não seria elidida pela denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN, a qual somente teria o condão de afastar a incidência das multas de
natureza punitiva, que seriam as chamadas “multas de ofício” passíveis de cobrança por meio da
lavratura de Auto de Infração.
Além disso, aduz que as jurisprudências judicial e administrativa acostadas aos
autos não teriam o condão de vincular o entendimento daquele órgão julgador.
Ciente da decisão do Acórdão o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
76/89), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no
entanto, a alegação de que:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001149/2003-03

a) Nos termos do art. 138 do CTN, a legislação não faz distinção entre a
multa de mora e a multa de ofício, e que no Acórdão recorrido, esse
dispositivo foi interpretado de maneira restritiva, sem qualquer
fundamento legal, bem como que esse entendimento é acompanhado pela
melhor doutrina, e pela jurisprudência do CARF;
b) Que a multa de mora se constitui como verdadeira punição ao contribuinte
faltoso, e, portanto, é justificável que se privilegie e incentive-se, o
contribuinte em falta a saldar seu débito espontaneamente;
c) Que o STJ possui o entendimento reiterado de que a denúncia espontânea
afasta a incidência tanto da multa de mora como da multa de ofício, de
modo que seria incontestável que o recolhimento do tributo em atraso
somente necessita ser acompanhado dos juros moratórios, sendo devida,
assim, o pedido de restituição pleiteado pela Recorrente e a compensação
realizada por meio da PER/DCOMP em questão.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Cinge-se a controvérsia exclusivamente em relação à seguinte matéria:
“restituição da multa de mora nos casos configurados como denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN”. Como relatado, no Acórdão recorrido o Colegiado assentou que a denúncia
espontânea não exclui a exigência da multa de mora.
O Recorrente, por sua vez, insiste que a denúncia espontânea afasta esta
exigência, visto haver recolhido a contribuição e os juros correspondentes antes de qualquer
procedimento administrativo.
No caso dos autos, não há controvérsia que o procedimento de apuração do
crédito tributário e sua quitação com a inclusão da multa de mora, ocorreram antes do início de
qualquer procedimento fiscalizatório por parte do Fisco, entendendo a Contribuinte que se
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001149/2003-03

subsumia à hipótese e se utilizou da denúncia espontânea (sem a inclusão da multa moratória),
previsto no art. 138 do CTN.
Por isso, o Contribuinte enfatiza em seu recurso que, por expressa determinação
da Lei Complementar, à exceção dos juros de mora, nenhum outro ônus pode recair sobre o
sujeito passivo que denunciou espontaneamente seu débito e que, consequentemente, teve
excluída a responsabilidade pela infração cometida. Vejamos o que preceitua o art. 138, do CTN:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Grifei)

No caso dos autos, analisando-se os DARFs acostados bem como as DCTFs, é
possível confirmar que o pagamento em atraso, com inclusão da multa de mora, deu-se em
momento anterior a qualquer declaração ou confissão de débito. Nesse diapasão, não há dúvidas
de que na hipótese dos autos está configurada a denúncia espontânea.
Esta matéria encontra-se pacificada no âmbito deste CARF. Trata-se do RESP n°
1.149.022/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, que decidiu que o pagamento a destempo,
porém antes de (i) entrega da DCTF e (ii) qualquer procedimento do fisco, enseja a denúncia
espontânea e dispensa a exigência da multa moratória.
O STJ assim decidiu no referido REsp, sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. (Grifei) 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta
caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001149/2003-03

Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. (...).

Por sua vez, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional na sistemática do art. 543-C do CPC de 1973,
deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
conforme disposto no § 2o do art. 62 do RICARF (aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015),
essa matéria, já se encontra definida a partir do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, de relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado em 09/06/2010, e que já deveria ter sido aplicada desde a decisão
da DRJ.
Assim, o pagamento de tributo em atraso, acrescido de juros moratórios, antes de
iniciado procedimento fiscal e da apresentação da Declaração do débito em DCTF, caracteriza a
ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
No caso concreto, não consta nos autos qualquer informação de que a contribuinte
tenha efetuado declaração dos valores pagos previamente ao pagamento, muito pelo contrário.
Por sua vez, tratando-se de hipótese de denúncia espontânea e tendo o contribuinte recolhido a
multa de mora, tal pagamento configura-se como pagamento indevido passível de restituição.
Dessa forma, por força da referida decisão do STJ, aplica-se ao presente caso o
instituto da denúncia espontânea, para, afastar a incidência de multa de mora, reformar o
Acórdão recorrido e dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte para julgar
procedente o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 308
DF CARF MF
Original